Tribunal: STF
Processo: RE 84486
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
REINCIDENCIA. OS CRIMES DE FURTO E ROUBO ENSEJAM A REINCIDENCIA
ESPECIFICA, CONSOANTE PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. (HC 53.377,
DE 12.9.75; RECR 81.114, DE 26.9.75; RECR 82295, DE 17.10.75; HC
53.768, DE 5.12.75; E HC 53.874, DE 12.3.76). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.